Tribunal: TJES
Processo: 5011960-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011960-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIO
S PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Ademais, cabe considerar que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
No caso dos autos, a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. Os argumentos apresentados pelo Embargante configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
CASA DO SERRALHEIRO LTDA.
, concedendo a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário até a devida instrução probatória.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresenta contradição, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a presunção de legitimidade do auto de infração e a necessidade de prova pericial, concedeu a tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade do tributo.

Alega que a decisão não observou a exigência de probabilidade do direito, desconsiderando o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, e que o precedente estabelecido pode incentivar outros contribuintes a buscar medidas semelhantes sem oferecer garantias.
Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância, que havia indeferido a tutela provisória.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5011960-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão desta 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa
CASA DO SERRALHEIRO LTDA.
, concedendo a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário até a devida instrução probatória.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado apresenta contradição, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a presunção de legitimidade do auto de infração e a necessidade de prova pericial, concedeu a tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade do tributo.

Alega que a decisão não observou a exigência de probabilidade do direito, desconsiderando o princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos, e que o precedente estabelecido pode incentivar outros contribuintes a buscar medidas semelhantes sem oferecer garantias.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeira instância, que havia indeferido a tutela provisória.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em voga, o Embargante argumenta que há contradição no acórdão por este ter reconhecido a presunção de legitimidade do auto de infração e a necessidade de prova pericial, mas, ao mesmo tempo, concedido a tutela de urgência.

Entretanto, não há contradição, pois a decisão fundamentou-se em uma ponderação entre a presunção de legitimidade do auto de infração e a necessidade de evitar um dano irreparável ao contribuinte.

O fundamento do acórdão foi no sentido de que, embora o auto de infração goze de presunção de legitimidade, a ausência de prova pericial sobre a industrialização dos produtos comercializados pela agravante gera incerteza quanto à legalidade da autuação fiscal. Diante dessa dúvida razoável e do risco de exclusão da empresa do COMPETE/ES, a suspensão da exigibilidade foi medida cautelarmente adequada.

A decisão não afastou a presunção de legitimidade do auto de infração, mas apenas ponderou que a dúvida sobre a qualificação dos produtos como industrializados deveria ser esclarecida antes da exigibilidade do tributo.

Cabe considerar, neste aspecto, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), o que não ocorreu nos presentes autos.

Com relação à omissão, observo que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa a presunção de legitimidade do auto de infração, bem como os requisitos da tutela provisória de urgência. O embargante apenas discorda da fundamentação adotada, o que não configura omissão.

O fato de o julgado não ter abordado cada um dos argumentos do embargante de forma individualizada não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia

Por fim, ao meu sentir, o acórdão embargado é claro e inteligível, expondo de forma suficiente os fundamentos que levaram à concessão da tutela provisória de urgência. A eventual dificuldade interpretativa alegada pelo embargante pode ser superada com a leitura atenta da decisão, não se tratando de obscuridade que justifique os embargos.

Portanto, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Os argumentos apresentados configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.